Tribunal: TJSP
Processo: 0005113-24.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
r Estadual no 823/1996, que reestruturou o padrão de vencimentos dos integrantes dos Quadros das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo, abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras – Diferenças anteriores a dezembro de 1996 - Ajuizamento da ação somente em 2009 - Prescrição quinquenal configurada – Forçoso o reconhecimento da prescrição parcelar quinquenal, ante o lapso temporal entre a distribuição da ação e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pela Lei Complementar Estadual no 823/96 - Sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito afastada, contudo, necessário, in casu, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal.

Recurso voluntário desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 0005113-24.2010.8.26.0053; Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/09/2020; Data de Registro: 25/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Oscild de Lima Júnior

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/09/2020

Data de publicação:

25/09/2020

Ementa:
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS – URV – Policiais militares inativos – Pretensão de reajuste de vencimentos – Lei no 8.880/94 – Plano Real – Acórdão anterior que reconheceu a prescrição do fundo de direito – Interposição de recurso especial – Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial, para afastar a prescrição do fundo de direito, bem como determinou o retorno dos autos

Ementa:
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS – URV – Policiais militares inativos – Pretensão de reajuste de vencimentos – Lei no 8.880/94 – Plano Real – Acórdão anterior que reconheceu a prescrição do fundo de direito – Interposição de recurso especial – Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao recurso especial, para afastar a prescrição do fundo de direito, bem como determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para a continuidade do julgamento – A lei no 8.880/94 aplica-se aos servidores estaduais, em razão de ser competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário e de medidas - Inteligência do art. 22, inciso VI, da CF - Recurso Especial 1.101.726/SP julgado nos termos do art. 543-C do CPC adotado como razões de decidir – Conversão limitada até estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de referência ou quando há reestruturação da carreira, consoante restou decidido em Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 561.836/RN – Nesse aspecto, a Lei Complementar Estadual no 823/1996, que reestruturou o padrão de vencimentos dos integrantes dos Quadros das Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo, abarcou de forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras – Diferenças anteriores a dezembro de 1996 - Ajuizamento da ação somente em 2009 - Prescrição quinquenal configurada – Forçoso o reconhecimento da prescrição parcelar quinquenal, ante o lapso temporal entre a distribuição da ação e a fixação de novo plano de reestruturação de carreira pela Lei Complementar Estadual no 823/96 - Sentença que reconheceu a prescrição do fundo de direito afastada, contudo, necessário, in casu, reconhecer a ocorrência da prescrição quinquenal.

Recurso voluntário desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0005113-24.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
JOAQUIM URIAS (E OUTROS(AS)), SILVIA CRISTINA MARQUES TIMOTEO,
GABRIEL CIRINO DE SOUZA FILHO, ANTONIO MARCACI OLIVO, MARIO
IVO CAMILO, OSWALDO PANISSA, CARLOS ROBERTO CAMILLI, JULIO
DEL POENTE FILHO, CLAUDIO ORTEGA e HELIO HAMILTON MARTINS,
são apelados FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005113-24.2010.8.26.0053 -Voto no 24.191 (MA)
2
VOTO No 24.191
APELAÇÃO CÍVEL No 0005113-24.2010.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTES: JOAQUIM URIAS E OUTROS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Valentino Aparecido de Andrade
RECÁLCULO DE VENCIMENTOS URV Policiais
militares inativos Pretensão de reajuste de vencimentos
Lei no 8.880/94
Plano Real
Acórdão anterior que
reconheceu a prescrição do fundo de direito Interposição
de recurso especial Superior Tribunal de Justiça que deu
provimento ao recurso especial, para afastar a prescrição do
fundo de direito, bem como determinou o retorno dos autos
ao Tribunal de origem para a continuidade do julgamento
A lei no 8.880/94 aplica-se aos servidores estaduais, em
razão de ser competência privativa da União legislar sobre o
sistema monetário e de medidas - Inteligência do art. 22,
inciso VI, da CF - Recurso Especial 1.101.726/SP julgado
nos termos do art. 543-C do CPC adotado como razões de
decidir Conversão limitada até estabelecimento de novo
padrão salarial, nova escala de vencimentos, novo valor de
referência ou quando há reestruturação da carreira,
consoante restou decidido em Repercussão Geral no
Recurso Extraordinário no 561.836/RN Nesse aspecto, a
Lei Complementar Estadual no 823/1996, que reestruturou o
padrão de vencimentos dos integrantes dos Quadros das
Polícias Civil e Militar do Estado de São Paulo, abarcou de
forma inequívoca o reajuste decorrente da conversão em
URV prevista na Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal
para o pleito de diferenças, com reestruturação das carreiras
Diferenças anteriores a dezembro de 1996 - Ajuizamento
da ação somente em 2009 - Prescrição quinquenal
configurada
Forçoso o reconhecimento da prescrição
parcelar quinquenal, ante o lapso temporal entre a
distribuição da ação e a fixação de novo plano de
reestruturação de carreira pela Lei Complementar Estadual
no 823/96 - Sentença que reconheceu a prescrição do fundo
de direito afastada, contudo, necessário, in casu, reconhecer
a ocorrência da prescrição quinquenal.
Recurso voluntário desprovido.
Adoto o relatório de fls. 322/324.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005113-24.2010.8.26.0053 -Voto no 24.191 (MA)
3
As partes foram instadas a se manifestar acerca
da eventual reestruturação das carreiras dos ex-servidores públicos
estaduais (fls. 322/325).
Respostas a fls. 329/337 e 342/346.
É o relatório.
O recurso voluntário deve ser desprovido por
motivos diversos.
O tema de fundo da presente ação cinge-se na
obrigatoriedade ou não do Estado observar os critérios adotados na Lei
no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e proventos dos
seus servidores.
A matéria já foi julgada pelo Superior Tribunal
de Justiça, por meio do Recurso Especial no 1.101.726/SP, processado
nos termos do art. 543-C do Código de Processo Civil, com o
entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e
Municípios, dos critérios previstos na Lei no 8.880/94 para a conversão
em URV dos vencimentos e proventos de seus servidores, vedada a
compensação com reajustes concedidos por lei superveniente.
Assim, viável a adequação do posicionamento
adotado por este Relator à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça,
razão pela qual se passa a admitir a aplicação da Lei no 8.880/94 no que
concerne à conversão dos vencimentos dos servidores públicos dos
Estados Membros e dos Municípios, adotando como razões de decidir os
fundamentos apontados no v. acórdão representativo da controvérsia,
Recurso Especial no 1.101.726/SP, 3a Seção do Superior Tribunal de
Justiça, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, cujo trecho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005113-24.2010.8.26.0053 -Voto no 24.191 (MA)
4
transcrevo, verbis:
Saliento, de início, que, nos termos do artigo 39
da Constituição Federal, cada ente federativo
tem competência para legislar sobre matéria
relativa à remuneração de seus servidores
públicos.
No entanto, no que se refere à competência
para legislar sobre o sistema monetário e de
medidas, estabelece o artigo 22, inciso VI, da
Constituição
Federal
que
se
trata
de
competência privativa da União.
Desse modo, alcançam todos os servidores
públicos, sejam eles federais, distritais, estaduais ou municipais, as regras de
conversão constantes da Lei no 8.880/94,
norma de ordem pública com aplicação geral e
imediata que trouxe várias regras de transição
com vistas à conversão do Cruzeiro Real para o
Real, instituiu a Unidade Real de Valor - URV e
determinou a conversão dos vencimentos dos
servidores públicos em URV.
Assim, por se tratar de norma de aplicação
compulsória, é obrigatória a observância, pelos
Estados e Municípios, dos critérios previstos na
Lei
no
8.880/94
para
a
conversão
dos
vencimentos e proventos de seus servidores em
URV.
Vê-se que o fundamento da aplicação da Lei
8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e proventos dos
servidores públicos, estaduais e municipais, reside em ser competência
privativa da União legislar sobre o sistema monetário e de medidas, tal
como prevê o art. 22, inciso VI da Constituição Federal.
Além disso, consigne-se que no mesmo acórdão
paradigma, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de
que não cabe a compensação de diferenças salariais advindas da errônea
conversão em URV com reajustes concedidos por legislação estadual
superveniente, uma vez que ostentam natureza jurídica distinta. Veja-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005113-24.2010.8.26.0053 -Voto no 24.191 (MA)
5
Por
fim,
importa
consignar que reajustes
determinados por lei superveniente à Lei n.o
8.880/94
não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos
vencimentos dos servidores em URV, por se
tratarem de parcelas de natureza jurídica
diversa e que, por isso, não podem ser
compensadas.
Nesse sentido, já se posicionou esse E.
Tribunal:
PROCEDIMENTO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
TURMA JULGADORA - § 7° DO ARTIGO 543-C
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LEI N°
8.880/94 - CONVERSÃO DOS VALORES EM URV
- JULGAMENTO DO RESP N° 1.101.726-SP,
PELO QUAL SE DECIDIU PELA NECESSIDADE DA
OBSERVÂNCIA,
PELOS
ESTADOS
E
MUNICÍPIOS, DOS CRITÉRIOS PREVISTOS NA
LEI FEDERAL N° 8.880/94
ADEQUAÇÃO DO
ENTENDIMENTO VIÁVEL PEDIDO LASTREADO
NA NÃO APLICAÇÃO DA LEI N°8.880/94 -
CONSTATADA A NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI, A
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO É DE RIGOR

DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO
MATERIAL,
CONSUBSTANCIADO
NA
EXISTÊNCIA DE
DIFERENÇAS SALARIAIS, EIS QUE O REAL
PREJUÍZO DECORRE DA NÃO APLICAÇÃO DA
LEI, O QUE FICOU AMPLAMENTE RECONHECIDO
NAS
INSTÂNCIAS
SUPERIORES
-
INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ART. 333, I
E
460,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPC
DESCABIMENTO DA DISCUSSÃO, NESTA SEDE,
SOBRE
A
EVENTUAL
COMPENSAÇÃO
DE
REAJUSTES POSTERIORES - INVIABILIDADE DE
SE
CONSIDERAR
OS
REAJUSTES
SUPERVENIENTES À LEI N° 8.880/94, COMO
SOLUÇÕES PARA A CORREÇÃO DOS EQUÍVOCOS
PROCEDIDOS
NA
CONVERSÃO
DOS
VENCIMENTOS
DOS
SERVIDORES
EM
URV,
CONSOANTE RESTOU DECIDIDO NA MESMA
DECISÃO PARADIGMA (RESP N° 1.101.726-SP),
EIS QUE TAIS PARCELAS POSSUEM NATUREZAS
JURÍDICAS DISTINTAS E NÃO SÃO, PORTANTO,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005113-24.2010.8.26.0053 -Voto no 24.191 (MA)
6
COMPENSÁVEIS
-
PREMATURO
O
QUESTIONAMENTO SOBRE OS REFLEXOS DA
APLICAÇÃO DA LEI N° 8.880/94 - ADEQUAÇÃO
DO V. ACÓRDÃO GUERREADO.
(Apelação
Cível
n.o
0254294-09.2009.8.26.0000,
1a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. Regina Capistrano, j.
22/03/2011).
Cumpre transcrever, ainda, trecho do voto no
12.230, proferido na Apelação no 0040368-43.2010.8.26.0000 (julgada
em 19 de setembro de 2012), pelo ilustre desembargador Osvaldo de
Oliveira, integrante da 12a Câmara deste Egrégio Tribunal, que afasta a
alegação de que o reconhecimento das diferenças pleiteadas equivaleria
à concessão de aumento salarial:
“Por outro lado, não se pode considerar a
conversão para URV como acréscimo salarial,
vantagem ou aumento de vencimentos, pois foi
apenas um artifício econômico encontrado à
época para valorizar a moeda nacional, de
modo a lhe dar valor nominal correspondente
ao valor real. Por conseguinte, insubsistente a
interpretação segundo a qual não se poderia
realizar a conversão porque implicaria aumento
de despesa pública, tendo em vista que tal
procedimento consistiu em mera valorização da
moeda,
sem
acrescentar
qualquer
valor
pecuniário. De fato, com a inflação alta, é óbvio
que
todos
os
trabalhadores,
inclusive
os
servidores públicos, recebiam os seus salários
defasados, mesmo com a correção mês a mês,
como vinha sendo feito. Com a nova política
econômica e a conversão de cruzeiro real para
URV, alguns, equivocadamente, interpretaram
como
aumento
mensal
em
seus
salários.
Entretanto, apenas se tratava de adequar a
moeda nacional ao seu real poder de compra.”
Embora os autores tenham direito em ver os
seus vencimentos/proventos devidamente corrigidos pelo número de
URVs no período em que isto se deu, é imperioso que a aplicação de
eventual percentual decorrente da conversão em URV cesse com o
estabelecimento de novo padrão salarial, nova escala de vencimentos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005113-24.2010.8.26.0053 -Voto no 24.191 (MA)
7
novo valor de referência de vencimentos, bem como quando há
reestruturação de carreira.
Esse entendimento foi adotado pelo Plenário do
C.
Supremo
Tribunal
Federal
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário 561.836/RN, cuja ementa tem o seguinte teor:
“1) Direito monetário. Conversão do padrão
monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos
11,98%, ou do índice decorrente do processo
de
liquidação,
e
a
sua
incorporação.
Competência privativa da União para legislar
sobre
a
matéria.
Art.
22,
inciso
VI,
da
Constituição
da
República.
Inconstitucionalidade formal da lei estadual no
6.612/94 que regula o tema da conversão do
Cruzeiro Real em URV.
2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do
índice decorrente do processo de liquidação, na
remuneração
do
servidor,
resultante
da
equivocada conversão do Cruzeiro Real em
URV,
não
representa
um
aumento
na
remuneração do servidor público, mas um
reconhecimento
da ocorrência de indevido
decréscimo no momento da conversão da
moeda em relação àqueles que recebem seus
vencimentos em momento anterior ao do
término do mês trabalhado, tal como ocorre,
verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário por força do art. 168 da
Constituição da República.
3) Consectariamente, o referido percentual
deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer
compensação ou abatimento em razão de
aumentos remuneratórios supervenientes.
4)
A limitação temporal do direito à incorporação dos
11,98%
ou
do
índice
decorrente do processo de liquidação deve
adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-
MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou
do índice obtido em cada caso, na remuneração
deve ocorrer no momento em que a carreira do
servidor
passa
por
uma
restruturação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005113-24.2010.8.26.0053 -Voto no 24.191 (MA)
8
remuneratória, porquanto não há direito à
percepção
ad
aeternum
de
parcela
de
remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade estipendial recomenda que
se,
em
decorrência
da
reestruturação
da
carreira do servidor, a supressão da parcela dos
11,98%, ou em outro percentual obtido na
liquidação, verificar-se com a redução da
remuneração, o servidor fará jus a uma parcela
remuneratória (VPNI) em montante necessário
para que não haja uma ofensa ao princípio,
cujo valor será absorvido pelos aumentos
subsequentes.
7) A reestruturação dos cargos no âmbito do
Poder Judiciário Federal decorreu do advento
da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja
vigência deve servir de termo ad quem para o
pagamento e incorporação dos 11,98% no
âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade.
9)
Recurso
extraordinário
interposto
pelo
estado do Rio Grande do Norte conhecido e
parcialmente provido, porquanto descabida a
pretensa compensação do percentual devido ao
servidor em razão da ilegalidade na conversão
de Cruzeiros Reais em URV com aumentos
supervenientes a título de reajuste e revisão de
remuneração, restando, por outro lado, fixado
que o referido percentual será absorvido no
caso de reestruturação financeira da carreira, e
declarada
incidenter
tantum
a
inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de
maio de 1994, do estado do Rio Grande do
Norte.”
(RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal
Pleno,
julgado
em
26/09/2013,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO
GERAL
-
MÉRITO
DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)
Importa destacar trecho do voto condutor do
eminente Ministro Luiz Fux: “não pode permanecer incorporado na
remuneração do servidor após uma reestruturação remuneratória de sua
carreira, sob pena de o agente público ficar indevidamente com o que há
de melhor dos dois regimes: o regime anterior e o posterior à
reestruturação”. (...) “Assim, o termo ad quem da incorporação (...) é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005113-24.2010.8.26.0053 -Voto no 24.191 (MA)
9
data da vigência da lei que reestruturou a remuneração de sua carreira”.
Na mesma linha se firmou a jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: AgR no AREsp 40.081 (Rel. Min.
HUMBERTO MARTINS, j. 8-11-2011), AgR no REsp 1.302.854 (Rel. Min.
ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 2-5-2013), AgR no REsp 1.346.177 (Rel.
Min. HUMBERTO MARTINS, j. 23-4-2013), AgR no REsp 1.352.354 (Rel.
Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 21-3-2013), AgR no REsp 1.272.473
(Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, j. 19-3-2013), AgR nos EDcl no
AREsp 251.273 (Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, j. 16-4-2013), AgR no
REsp 1.350.813 (Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 12-3-2013), AgR
no REsp 1.350.286 (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 4-12-2012), AgR no
REsp 1.260.084 (Rel. Min. CASTRO MEIRA, j. 27-9-2011), AREsp
292.492 (Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, j. 12-6-2013), AREsp
295.166 (Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, j. 10-6-2013), REsp 1.404.335
(Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 21-11-2013), AgR no REsp 1.333.769
(Rel. Min. ELIANA CALMON, j. 21-11-2013), REsp 1.310.067 (Rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 20-9-2012).
Assim, a aplicação do percentual apurado deve
cessar tão logo a carreira do servidor passe por uma reestruturação
remuneratória e, também, quando houver estabelecimento de novo
padrão salarial, nova escala de vencimentos e novo valor de referência
de vencimentos. Nesses casos, haveria supressão do índice, observado
apenas o princípio da irredutibilidade de vencimentos.
Ocorre, portanto, limitação temporal para a
percepção de diferenças, que deverão ser anteriores à
implementação da referida reestruturação.
In casu, a Lei Complementar no 823, de 19 de
dezembro de 1996, reestruturou o padrão de vencimentos dos servidores
integrantes dos Quadros das Polícias Civil e Militar do Estado de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005113-24.2010.8.26.0053 -Voto no 24.191 (MA)
10
Paulo.
A referida lei estadual, pois, gerou efeitos
concretos no novo regime remuneratório dos servidores, dentre eles, a
fixação de novo padrão de vencimentos em reais.
Nesta toada, a contar da vigência dessa lei não
mais tem lugar a pretendida revisão da remuneração dos autores, a
pretexto de corrigir suposta ilegalidade na conversão de cruzeiros reais
em URV.
De outro lado, se a carreira sofreu a
reestruturação remuneratória no final de 1996 e a ação só foi proposta
em 2010, forçoso reconhecer que possíveis diferenças acumuladas foram
atingidas pela prescrição parcelar quinquenal.
Cabe invocar, aqui, outros precedentes deste
Tribunal de Justiça a respeito do tema:
“Servidores públicos estaduais
Recálculo de
vencimentos - Alegação de não observância ou
aplicação equivocada dos critérios da Lei no
8.880/94 - Conversão salarial pela URV de
março de 1994. Prescrição do fundo do direito -
Não ocorrência, com ressalva de entendimento
da relatora. Lei no 8.880/1994 - Aplicabilidade
geral e eficácia imediata, sem distinção entre
os âmbitos federal, estadual ou municipal,
consoante
reconhecido
pelos
Tribunais
Superiores. Diferenças. Recurso Extraordinário
n.o
561.836,
com
repercussão
geral
reconhecida - Percentual de correção apurado
nos casos de erro de conversão deixa de ser
aplicado a partir do momento em que houver
reestruturação
da
carreira
-
Quadro
do
Magistério da Secretaria da Educação e Quadro
de Apoio Escolar da Secretaria da Educação Leis
Complementares Estaduais no 836/1997 e no
888/2000
que dispuseram sobre o reenquadramento dos servidores, respectivamente
Ação ajuizada em 2014,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005113-24.2010.8.26.0053 -Voto no 24.191 (MA)
11
mais de cinco anos após o reenquadramento,
inexistência de direito quanto ao período
posterior e claramente prescritas as parcelas
eventualmente
pagas
a
menor
antes
do
reenquadramento - Acréscimo de fundamentos
- Ausência de demonstração de efetivo prejuízo
com a conversão realizada de forma diversa da
determinada na lei federal - Precedentes do STJ
Recurso
desprovido”
(Apelação
no
0004901-86.2014.8.26.0562, 2a Câmara de Direito
Público, rel. Des. Luciana Almeida Prado Bresciani, j.
11.11.2014)
Apelação em ação de revisão de cálculos da
URV com pagamentos de diferenças devidas.
Servidores
públicos
estaduais
Professoras
paulistas e servidora da Secretaria da Saúde.
Prescrição do fundo de direito afastada. Súmula
85
do
STF.
Relação
de
trato
sucessivo.
Competência privativa da União para legislar
sobre
o
tema.
Art.
22,
VI,
CF.
Leis
Complementares
no
836/97
e
1157/11
abarcaram de forma inequívoca o reajuste
decorrente da conversão em URV prevista na
Lei no 8.880/94, sendo limitador temporal para
o pleito de diferenças, com reestruturação das
carreiras. Aplicação da prescrição quinquenal.
Sentença de improcedência, pela ocorrência da
prescrição do fundo de direito afastada para
reconhecer
a
ocorrência
da
prescrição
quinquenal ante o lapso temporal entre a
distribuição da ação (07/08/2012) e a fixação
de novo plano de reestruturação de carreira
pelas Leis Complementares Estaduais no 836,
de 30/12/1997 (magistério paulista) e 1157,
de 02/12/2011 (servidores da Secretaria da
Saúde), que retroagiu a partir de 01/07/2011.
(Apelação
no
0036289-50.2012.8.26.0053,
11a
Câmara
de
Direito
Público,
rel. Des. Marcelo
Theodósio, j. 09.06.2015)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL Vencimentos
Correção monetária Índices URV Lei Federal n.o
8.880/94 Cabimento Alegação de julgamento
citra petita Inocorrência - Conversão limitada
até a reestruturação remuneratória de cada
carreira
-
Repercussão
Geral
no
Recurso
Extraordinário no 561.836 Lei Complementar
Estadual no 840/1997 - Ajuizamento da ação
somente em 01.09.2014 Prescrição quinquenal
Ocorrência Sentença de procedência reformada
Reexame necessário, considerado interposto, e
recurso fazendário providos e recurso adesivo
da apelada não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0005113-24.2010.8.26.0053 -Voto no 24.191 (MA)
12
(Apelação
no
0004926-87.2014.8.26.0081,
11a
Câmara de Direito Público, rel. Des. Luis Ganzerla, j.
23.06.2015)
Em suma, com a instituição de novo regime
remuneratório, decorrente da reestruturação da carreira, não há mais
como invocar o direito de corrigir eventual erro de conversão em URV; e
as parcelas supostamente pagas a menor antes desse reenquadramento
foram mesmo alcançadas pela prescrição quinquenal.
Para fins de prequestionamento, consigne-se
estar o julgado em consonância com a legislação constitucional e
infraconstitucional mencionadas nas razões e contrarrazões recursais.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso voluntário, para, de ofício, reconhecer a
ocorrência da prescrição quinquenal, tendo em vista o tempo decorrido
entre a reestruturação das carreiras e a distribuição da ação, nos termos
acima dispostos. Mantidos os ônus de sucumbência tais como fixados na
r. sentença proferida nos termos dos art. 285-A do CPC/73.
Eventuais recursos que sejam apresentados
deste julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de
discordância, esta deverá ser apresentada no momento da interposição
de referidos recursos.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR
Relator